Tribunal: TJBA
Processo: 8004942-68.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004942-68.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA LORENA XAVIER TUPINA DA SILVA

Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s):FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS RECONHECIDOS EM PRIMEIRO GRAU. DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA COMPROVADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira, determinando a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, e indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e afastamento da capitalização mensal de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) em aferir se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, declarada abusiva em primeiro grau, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A declaração judicial de abusividade de taxa de juros remuneratórios praticada em patamar superior à média de mercado não autoriza, por si só, a condenação em danos morais, sendo necessária a demonstração de situação que extrapole o mero dissabor contratual.

4. Inexistindo prova de constrangimento, exposição vexatória ou abalo psicológico decorrente da cobrança dos encargos considerados abusivos, não há que se falar em reparação por dano extrapatrimonial.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, já determinada em sentença, é suficiente para recompor o patrimônio da parte lesada, não se justificando cumulação com indenização moral.

6. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A repetição do indébito em dobro é devida nos contratos de consumo celebrados após 30.03.2021, quando verificada cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira. 2. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não caracteriza dano moral indenizável."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º. CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJSP, Apelação Cível nº 1000666-73.2024.8.26.0541, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 03.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004942-68.2023.8.05.0146, tendo como Apelante Emanuela Lorena Xavier Tupiná da Silva e Apelada Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda – EPP, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao recurso.

Salvador
/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator